Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011266-41.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ADEQUAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. Verificada a
ausência
de
citação
, cabe ao julgador declarar inclusive de ofício a
nulidade
dos atos desde o momento em que a parte faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor promova a sua
citação
.

2. Se não há prova de ter ocorrida a
citação

válida
do Requerido neste feito, gera como consequência a
nulidade
dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.

3. Preliminar de nulidade acolhida, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Civil Pública – 1011266- 41.2020.8.11.0015, julgou procedente os pedidos iniciais condenando o ora Apelante na obrigação de fazer consistente na “imediata ADEQUAÇÃO da EDIFICAÇÃO da ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA GIMENEZ LOPES, em Sinop, às NORMAS TÉCNICAS de ACESSIBILIDADE e SEGURANÇA contra incêndio e pânico, ao que CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 37262833 - Pág. 1-7, e via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015”.

O Ente Federado argui preliminarmente nulidade da sentença por ausência de citação válida. No mérito alega em síntese ofensa ao princípio da separação dos poderes, ausência de omissão estatal, inexistência de situação emergencial e grave. Necessidade de observância às normas de direito financeiro.

Postula pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões pelo provimento do apelo para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença por ausência de citação válida, sendo determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT para o seu processamento regular (id. 97473572).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 104948960).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141207167).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública – Obrigação de Fazer.

Alega, em sede de preliminar a nulidade da sentença por ausência de citação válida.

Segundo consta, Estado de Mato Grosso não fora devidamente citado acerca de qualquer ato processual antes da sentença.

Informa que “desde 2018, a intercomunicação entre o “representante” do Estado de Mato Grosso (Procuradoria-Geral do Estado - PGE) e o E. TJMT se dá por intermédio do serviço do MNI (Modelo Nacional de Interoperabilidade), disponibilizado pelo próprio TJMT”.

Frisa que no referido sistema, para a Procuradoria-Geral do Estado ter ciência das citações, necessária a vinculação da PGE como órgão “representante” do Estado de Mato Grosso, caso contrário, as citações/intimações referentes aos processos eletrônicos serão realmente encaminhados para o Estado de Mato Grosso.

Para corroborar a tese, aponta que no id. 5839276 figura GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO sem que conste o respectivo representante processual.

Sustenta tratar-se de falha recorrente comprovada documentalmente – Ofício 001/2021/CCE/PGEMT, onde consta lista dos processos onde ocorreu o mesmo equívoco, e “conforme relatado ao TJMT pela área técnica da PGEMT no citado ofício, “nos processos judiciais do “Estado de Mato Grosso” parte em que a PGEMT não está vinculada como órgão “Representante”, não está sendo encaminhada nenhum intimação processual.

Repisa que por tal motivo o Estado de Mato Grosso não teve ciência da citação, o que ocorreu apenas com a intimação da sentença, na qual constou, desta feita, o representante processual do ente estadual sendo o prejuízo claro vez que não teve oportunidade de defesa.

Os documentos acostados pelo Apelante não deixam margens a dúvidas acerca da ausência de citação válida acerca dos atos processuais, frente a “erro de comunicação de intimação entre TJ e PGE”.

Tal situação resta comprovada nos autos, de tal forma que o próprio Ministério Público, quer em sede de contrarrazões, quer em vistas, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar e provimento do Apelo, para cassar a sentença proferida e determinar-se o retorno dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT para o seu processamento regular.

Em processos semelhantes assim já decidiu esta Corte, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO IRREGULAR – MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
NULIDADE
DA
SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.
1. Erros insanáveis no processamento da ação de base, seja porque a Secretaria da Vara não expediu o mandado de
citação
, como determinado pelo Juízo, seja pela
ausência
de intimação
válida
do arquivamento provisório, autorizam a cassação da
sentença
de extinção da ação.

2. Inteligência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

3. Recurso provido.

(N.U 0002888-94.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO –
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO

VÁLIDA
–
NULIDADE

DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA
CITAÇÃO
–
NULIDADE
DA
SENTENÇA
- RECURSO PROVIDO.

1. Verificada a
ausência
de
citação
, cabe ao julgador declarar inclusive de ofício a
nulidade
dos atos desde o momento em que a parte faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor promova a sua
citação
.
2. “Se não há prova de ter ocorrida a
citação

válida
da Reclamada neste feito, gera como consequência a
nulidade
dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.”(TJ-MT - RI: 10004906720178110053 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/06/2020)
3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1007393-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Pelo exposto, anulo todos os atos processuais, a partir da citação, e determino o retorno dos autos à origem, para regular citação do Requerido e continuidade do feito.

Isso posto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular citação e trâmite processual.

Não é caso de condenação/majoração de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022